Tribunal: TJES
Processo: 5010419-29.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010419-29.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GABRIEL CARDOSO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

DOSIMETRIA

DA
PENA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESVALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AO

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

PROCEDÊNCIA PARCIAL
.

1.
A
r. sentença, mantida em sede de acórdão, considerou como desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima. Entretanto, de fato, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante no que concerne ao comportamento da vítima não pode ser mantida pois, não agindo esta de forma a contribuir para o delito, a referida circunstância deve ser analisada de forma neutra.

2
.
E, segundo a jurisprudência do STJ em caso análogo, “
é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
”
(Edv nos EREsp 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/10/2021)

3
. Ato contínuo, foram reconhecidas três circunstâncias agravantes (art. 61, II, c e d, e art. 62, IV, ambos do CP) e pleiteia o requerente que seja adotado o patamar de 06 (seis) meses para cada uma delas, sob o argumento de que o magistrado não apresentou fundamento concreto para justificar aplicação da fração adotada. Ocorre que a fração normalmente adotada pelos Tribunais e Doutrina pátria é a de 1/6, sendo que o magistrado sentenciante aplicou uma ainda mais favorável ao requerente, de forma que não há como reconhecer a alegada ilegalidade do ato.

4
.
Por fim, o revisionando requer a aplicação do grau mínimo no aumento de pena previsto no art. 157, §2º, CP, alegando, para tanto, que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é inerente
à
conduta criminosa.
Ocorre que, no mesmo sentido dos
demais
argumentos já analisados, tal alegação também já foi apreciada em sede de apelação, sendo a referida fração mantida por este E. Tribunal.

5
. Revisão criminal conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5010419-29.2022.8.08.0000

REQUERENTE: GABRIEL CARDOSO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
50
10419
-
2
9
.202
2
.8.08.0000

REQUERENTE:
GABRIEL CARDOSO DE OLIVEIRA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal proposta por Gabriel Cardoso de Oliveira, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão julgado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça na Ação Penal nº 0002471-76.2017.8.08.0007, que confirmou a condenação do revisionado à pena de
13 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 497 dias-multa.

O requerente
almeja: I) a
redução da pena-base ao mínimo legal,
considerando a inidoneidade dos
fundamentos utilizados para a
des
valoração das circunstâncias judiciais,
a saber, a
culpabilidade, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima;
II)
minoração da
pena
intermediária
em patamar equivalente a 5 (cinco) meses para cada
uma das 03
(três)
circunstâncias agravantes reconhecidas
(emboscada, emprego de tortura e mediante paga ou promessa de recompensa)
, por
ausência de fundamentação
idônea
para a majoração da
sanção em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 170 dias-multa
;
III)
adoção do grau mínimo de aumento de pena previsto no § 2º,
I, II e V,
do art. 157 do Código Penal,
considerando que
“
(...
)
n
ão se mostra idônea a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante de que o crime de roubo circunstanciado causou imenso temor na vítima, a qual teria sido surpreendida por assaltantes violentos e que lhe intimidavam a todo tempo

(...)
”

por
se trata
rem
de
circunstância
s
ínsita
s
à conduta criminosa
prevista no art. 157 do CP
,
o que configuraria
bis

in idem.

Compro
vado
o trânsito em julgado
(
ID 362
0468)
.

Em cumprimento ao
dispost
o no
art. 625, §5º, do CPP,
o feito
fo
i
remetido
à Douta Procuradoria de Justiça,
que emitiu o parecer
opinando pelo não conhecimento da revisão criminal por ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita (art. 485, VI, do CPP) e consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Alternativamente, opina o
Parquet
pela improcedência dos pedidos (ID 3794468).

Pois bem.

A revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

De acordo com as afirmações contidas no Informativo de Jurisprudência nº 656 do Superior Tribunal de Justiça,
é admissível a revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP ainda que, sem indicar nenhum dispositivo de lei penal violado, suas razões apontem tanto a supressão de instância quanto a ausência de esgotamento da prestação jurisdicional como consequência de error in procedendo do julgado que se pretende rescindir.”

In casu
, o requerente fundamenta o seu pedido revisional no art. 621, I, do CPP,
segundo o qual o j
ulgamento
estaria
contrário
ao texto expresso da lei penal,
pois a dosimetria da pena não foi fundamentada de forma idônea.

Tomo a liberdade de
reproduzir

a
fundamentação adotada na primeira fase da dosimetria da pena do recorrente,
mantida em sede de acórdão
.
Vejamos:

“
(...)
I)
Verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, pois repudia-se a forma com que o acusado tentou incrementar seu patrimônio, colocando pessoa inocente sob risco de morte e retirando a tranquilidade dela.

Em acréscimo, enfatize-se que a vítima não reagiu em momento algum, foi contributiva aos assaltantes, não ofendeu ninguém, ou seja, estava dominada e se comportando pacificamente, e ainda assim,
de forma absolutamente desnecessária
, foi xingada, humilhada a todo tempo, agredida fisicamente com várias coronhadas durante todo o trajeto que foi obrigada a percorrer em companhia dos criminosos, amarrada e submetida a uma intimidação ignominiosa consistente num jogo de azar conhecido no meio criminal como ‘roleta russa’;
II)
O réu
não
é possuidor de maus
antecedentes
, pois não registra condenação anterior com trânsito em julgado;
III)
Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
conduta social
, razão pela qual deixo de valorá-la;
I
V)
A aferição de sua
personalidade
é tarefa para profissionais habilitados, como psicólogos, psiquiatras ou terapeutas, não havendo nos autos dados técnicos para subsidiar a sua análise;
V)
O
motivo
exato do crime não foi comprovado;
VI)
As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, eis que a infração penal ocorreu em local ermo, numa estrada de ‘chão’ (vicinal), local onde se espera tranquilidade e segurança para se transitar, ao anoitecer, cuja duração prolongou por horas, sendo que os meliantes saíram do Município de Vila Velha/ES para praticar o delito no pacífico Município de Baixo Guandu/ES, habitado por pessoas simples e de hábitos camponeses;
VII)
As
consequências
foram graves, tanto que a vítima foi abandonada em local distante e selvagem, de mãos atadas, lesionada e desfalecida, tarde da noite, despojada da possibilidade de retornar para seu lar utilizando seu veículo, eis que os assaltantes deram fim na chave do automóvel, sendo obrigada a se arrastar por longa distâncias até conseguir contato com a ‘civilização’ para poder pedir ajuda e resgate, enfim, correndo vários riscos. Além disso a vítima claramente ficou traumatizada, horrorizada, tanto que este magistrado se viu obrigado a montar todo um ‘esquema de segurança’ improvisado para que a vítima pudesse tentar reconhecer os assaltantes, mas o pavor e nervosismo da vítima era de tal monta que mal conseguia olhar para a face dos réus, mesmo estes não conseguindo visualizar a vítima;
VIII)
Quanto ao
comportamento da vítima
, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito.

Desse modo, sopesadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, das quais 04 (quatro) foram reconhecidas como desfavoráveis (
itens I, VI, VII e VIII
), fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.” (
ID
3620439 –
fls. 14/15).

Como consignado em acórdão, entendo que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime não merecem qualquer retoque, já que devidamente fundamentadas.

É certo que os autores agiram com
culpabilidade

exacerbada, especialmente considerando a exagerada violência física e psicológica a que submeteram a vítima, chegando a torturá-la com o jogo de azar da “roleta-russa”. As
circunstâncias do crime

também merecem maior reprovação, considerando que se valeram de um lugar ermo para praticar o delito. E, por fim, as
consequências do delito

ficou constatada nos autos, ainda que ausente laudo psicológico da vítima, considerando o narrado pelo MM. Magistrado
a quo
.

Entretanto, de fato, a fundamentação utilizada
na sentença
no que concerne ao
comportamento da vítima
não pode ser mantida pois, não agindo esta de forma a contribuir para o delito, a referida circunstância deve ser analisada de forma neutra.

E, segundo a jurisprudência do STJ em caso análogo,
“
é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
”

(Edv nos EREsp 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/10/2021)

Dessa forma, por ter sido a pena-base agravada em
0
3 (três) anos em razão da desvaloração de
0
4 (quatro) circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima), concluo que cada circunstância aumentou a reprimenda em 9 (nove) meses. Dessa forma, permanecendo como desfavorável apenas três circunstâncias,
fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Já na segunda fase da dosimetria, consta na sentença que
:

“
(...)
O réu
confessou parcialmente
o crime (art. 65, III, d, CP), eis que admitiu que participou do crime, no entanto, tentou encobrir a ação criminosa de alguns de seus comparsas, buscando também diminuir as atitudes adotadas em face da vítima.

Outrossim, verifico que incidem ao caso as seguintes agravantes:

a)
cometimento do crime por meio de emboscada (
art. 61, II, c, CPB
): O crime foi cometido por meio de emboscada, considerando que os meliantes estavam a bordo de uma Hilux preta quando avistaram a vítima vindo pela estrada vicinal com sua camionete Hilux branca, oportunidade em que armaram uma cilada, consistente em posicionar a camionete Hilux preta atravessada na pista de modo a impossibilitar a vítima de passar, sendo que ao chegar no local a vítima foi obrigada a frear e imediatamente foi surpreendida por seis bandidos fortemente armados que cercaram o carro, dominaram a vítima e a fizeram de refém.
b)
cometimento do crime com emprego de tortura (
art. 61, II, d, CPB
): O crime foi cometido com emprego de tortura, tendo em vista que os meliantes pressionaram psicologicamente a vítima, fizeram inúmeras ameaças de que um mal maior poderia acontecer, desferiram coronhadas na cabeça e nas pernas da vítima, ameaçaram atear fogo no veículo com a vítima dentro, tudo na intenção de causar aflição e desespero na vítima da maneira mais desumana possível, o que configura tortura.
c)
execução do crime mediante paga ou promessa de recompensa (
art. 62, IV, CPB
): Sobreleva de relevância salutar que os criminosos ora condenados, em especial o réu cuja pena está sendo dosada, atuou mediante promessa de recompensa, eis que um dos motivos pelos quais os assaltantes praticaram o delito é porque receberam uma ‘encomenda’ específica para subtrair um veículo do modelo Toyota Hilux para que tal automóvel pudesse ser clonado, ou seja, ao entregar a “encomenda” o réu receberia sua contraprestação.

Dessa forma, havendo concurso entre três circunstâncias agravantes e uma atenuante (confissão parcial), observo que devem preponderar as agravantes, conforme autoriza o art. 67 do Código Penal, tendo em vista que as agravantes dizem respeito aos motivos determinantes do crime, ao passo que a confissão foi mínima, tendo unicamente o réu assumido a autoria do delito porque foi captado por imagens de câmeras de segurança, ao tempo em que tentou ocultar a atuação dos comparsas, revelando que sua confissão não foi por arrependimento ou por atributo de sua personalidade, mas sim como estratagema de defesa.

Nesse caminhar, aumento sua pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, motivo pelo qual, diante da inexistência de outras atenuantes ou agravantes a serem consideradas, a pena intermediária fica estabelecida em
09 (nove) anos e

11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa.
”
(
ID
3620439 –
fls. 14/15)

Ato contínuo, foram reconhecidas três circunstâncias agravantes (art. 61, II, c e d, e art. 62, IV, ambos do CP) e pleiteia o requerente que seja adotado o patamar de 06 (seis) meses para cada uma delas, sob o argumento de que o magistrado não apresentou fundamento concreto para justificar aplicação da fração adotada, que culminou no aumento da pena em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e 170 dias-multa.

Como se sabe, a fração
normalmente adotada pelos Tribunais e
d
outrina pátria é a de 1/6, sendo
certo
que o
magistrado sentenciante aplicou uma ainda mais favorável ao requerente
, de forma que não há como reconhecer a alegada ilegalidade do ato.

Em contrapartida, aplicando-se a mesma fração manejada na sentença (1/7), deve-se fixar a pena intermediária em
0
8 (oito) anos, 11 (onze) meses e
0
4 (quatro) dias de reclusão
, em razão do, como já exposto, reconhecimento de três circunstâncias agravantes (art. 61, II,
alíneas
c e d, e art. 62, IV, ambos do CP).

Por fim, o revisionando requer a aplicação do grau mínimo no aumento de pena previsto no art. 157, §2º, CP, alegando, para tanto, que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é inerente
à
conduta criminosa.

Ocorre que, no mesmo sentido dos
demais
argumentos já analisados, tal alegação também já foi apreciada em sede de apelação, sendo a referida fração mantida por este E. Tribunal sob a seguinte justificativa:

“
(...
)
Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Presente três causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II e V, do artigo 157, do Código Penal, mantenho o aumento em 2/5 (dois quintos), considerando a justificativa apresentada pelo magistrado que houve a utilização de arma de fogo, a atuação de vários agentes e a restrição da liberdade da vítima causaram imenso temor nesta, já que esta enquanto se dirigia ao seu lar foi surpreendida por meliantes violentos que intimidavam-na a todo tempo.
(...)”

E, na esteira do sustentado pela Procuradoria de Justiça, a referida fundamentação não diz respeito somente às circunstâncias que caracterizam as hipóteses de aumento de pena, mas sim aos excessos cometidos pelos autores, considerando que o crime foi cometido em concurso de 6 (seis) agentes para subjugar apenas uma vítima, com uso de mais de uma arma de fogo, mediante coação física e psicológica e restrição de liberdade por tempo demasiadamente superior ao necessário para a subtração dos bens.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a fração de 2/5, motivo pelo qual fixo a pena em definitivo em
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado. Atentando-se ao princípio da proporcionalidade, redimensiono a pena de multa para 400 (quatrocentos) dias-multa, n
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido de revisão
,
tão somente para redimensionar a pena nos termos acima expostos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.